Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ART. 782, § 3o DO CPC. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal pelo relator do Agravo de Instrumento, em análise perfunctória, não implica perda do objeto do próprio recurso, o qual deve ser julgado de forma colegiada pela e. Turma.
2. A norma do art. 782, § 3o, do CPC, utilizada para compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação, deve ser interpretada sob a ótica dos princípios da colaboração, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional, de forma a garantir maior amplitude à concretização da tutela executiva.
3. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.